Tribunal: TJDFT
Processo: 0762395-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0762395-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ PAULO FONSECA TIBAES RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Concedo derradeira oportunidade para que o recorrente insira a CTPS, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora